Tribunal: TJMT
Processo: 1015861-10.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015861-10.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[JOAO FELIX DO NASCIMENTO - CPF: 021.695.251-49 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 – ENUNCIADO N. 01
-

VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: JOÃO FÉLIX DO NASCIMENTO

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
João Félix do Nascimento,
em face da decisão proferida por esta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento n.
1015861-10.2017.8.11.0041
, que declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais, para processar e julgar a presente demanda, determinando a remessa dos autos.

Em suas razões recursais, o Agravante, alega que o
decisum,
deve ser reformado, uma vez que trata de processo originário de ação de cobrança, sendo atribuído à causa um valor meramente aleatório.

Relata que, a demanda vai demandar procedimento de liquidação de sentença, a fim de apurar o que é devido, cujo procedimento de liquidação é manifestamente incompatível com sistema do Juizado.

Assevera que, no caso foi formulado pedido ilíquido, cuja quantificação somente será possível na fase de liquidação de sentença, de modo que não há como afirmar que a causa se encarta naquelas aquém de 60 salários mínimos.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a mencionada decisão, que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais, e via de consequência seja retomado o curso processual. Prequestiona a violação ao artigo 38, § Único da Lei no 9.099/95, e artigos 2o, § 2o, e 27 da Lei no 12.153/2009.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 22650470.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020